Tribunal: TJSP
Processo: 1030208-98.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - Incidência de ICMS nas transferências realizadas entre estabelecimentos da mesma empresa – Transferências de ativo imobilizado e materiais de uso e consumo – Não incidência do tributo em razão da inexistência de circulação de mercadoria no sentido jurídico-tributário – Precedentes - Súmula 166 do STJ. Sentença mantida - Recursos improvidos.